Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro Paulo Alves Brandão em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Sindifisco Nacional – sindicato nacional dos auditores fiscais da receita federal do Brasil -, determinara a intimação do agravante para efetuar espontaneamente o pagamento do montante da condenação, acrescido de juros de mora, correção monetária e custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o débito, bem como de novos honorários advocatícios de 10%. Objetivara o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, postergando-se sua intimação para pagamento do débito exequendo para momento posterior ao levantamento dos valores referentes ao processo no 0001874-61.2004.4.05.8000. O instrumento viera desacompanhado de documentos e, havendo o agravante postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deixando de preparar o recurso, fora-lhe assinalado prazo para que realizasse o preparo, visto não ser beneficiário da gratuidade de justiça[1]. O agravante, conquanto devidamente intimado, colacionara petitório[2], cingindo-se a informar que os valores referentes ao crédito futuro a lhe ser disponibilizado, cuja existência lastreara a revogação da gratuidade de justiça que lhe havia sido concedida, ainda não fora levantado, permanecendo a situação de hipossuficiência. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro Paulo Alves Brandão em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Sindifisco Nacional – sindicato nacional dos auditores fiscais da receita federal do Brasil -, determinara a intimação do Agravante para efetuar espontaneamente o pagamento do montante da condenação, acrescido de juros de mora, correção monetária e custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre o débito, bem como de novos honorários advocatícios de 10%. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, postergando-se sua intimação para pagamento do débito exequendo para momento posterior ao levantamento dos valores referentes ao processo no 0001874-61.2004.4.05.8000. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante reportado, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo, havendo o agravante postulado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Diante do havido e aferida a subsistência de decisão recente que revogara a gratuidade de justiça que o beneficiara, o agravante fora intimado a realizar o preparo e exibição do correspondente comprovante. Devidamente intimado, o agravante não atendera à determinação judicial, cingindo-se a reprisar a argumentação de que se trata de parte hipossuficiente. Emergindo dos autos a constatação de que o agravante, conquanto tenha se inconformado em face da decisão arrostada, não cuidara de preparar corretamente o agravo que interpusera, defronte a subsistência de provimento que revogara a gratuidade de justiça da qual fruíra anteriormente, sua omissão resulta na caracterização da deserção. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação. Assim é que, conquanto interposto o recurso tempestivamente, o agravante, que tivera indeferida a gratuidade de justiça vindicada, não preparara-o no prazo assinalado, conquanto devidamente intimado, restando caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual[3], diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão da deserção aperfeiçoada. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 62131164 - Despacho [2] ID 62562600. [3] NCPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;